Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Número do processo: 0706247-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) D E S P A C H O Cumpra-se integralmente a decisão liminar de ID 81223969. Ao Ministério Público. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora